Tribunal: TJDFT
Processo: 0702897-80.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702897-80.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO MPU AGRAVADO: ADRIEL JOSE DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou multa de 10% sobre o valor da causa por litigância de má-fé em razão de o executado ter feito afirmação com intuito de induzir o juiz a erro e contra decisão que rejeitou embargos de declaração considerados protelatórios, aplicando multa de 2%. Alega o agravante que os embargos de declaração foram opostos com o objetivo de sanar omissões e contradições, especialmente quanto à análise dos pagamentos informados na réplica e à fundamentação da condenação por má-fé, não havendo qualquer conduta dolosa ou abusiva por parte do sindicato. Sustenta ser indevida a aplicação das penalidades, pois não houve demonstração concreta de má-fé ou de intuito procrastinatório. Afirma inexistir fundamentação idônea para fixar a multa no patamar máximo de 10%. Requer a exclusão das multas e, subsidiariamente, a redução ao patamar mínimo legal, em respeito aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao bis in idem. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constatado de plano; e o perigo de dano. O art. 80 do Código de Processo Civil considera litigante de má-fé aquele que, entre outras hipóteses, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo e alterar a verdade dos fatos. Ao analisar as alegações das partes e decisões judiciais desde o ajuizamento da ação, observa-se que o agravante atuou na fase de cumprimento de sentença de forma temerária, procurando induzir o juiz a erro. Na inicial o autor afirmou que o sindicato pagou R$ 3.000,00 de forma parcelada para cobrir os honorários do advogado na defesa do PAD, e pediu a condenação do réu a pagar os honorários da representação em processos judiciais, além daqueles pagos pelo PAD. Na contestação o sindicato afirmou que não é obrigado a custear honorários do advogado pelos serviços prestados em ações judiciais. Não fez nenhuma ressalva sobre pagamento parcial desses honorários. Diante das alegações suscitadas pelas partes e da prova produzida nos autos, o acórdão desta Turma Recursal condenou o sindicato a pagar ao autor R$ 4.500,00 relativos ao contrato de honorários para representação em duas ações judiciais, conforme ID 56295604 (ID 164590726 em primeiro grau). Não há dúvida, portanto, de que o valor devido é R$ 4.500,00. Se esta Turma tivesse entendido que houve pagamento parcial, certamente teria deduzido esse valor para garantir a liquidez da condenação, tal como exige o art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/1995. No entanto, convém repetir, nenhum pagamento parcial foi acolhido pelo acórdão, uma vez que ficou evidente nos autos que os pagamentos referidos nos autos diziam respeito a outros processos. Intimado a pagar o débito na fase de cumprimento de sentença, o sindicato depositou a quantia de R$ 3.173,65 (ID 212874430 dos autos de origem) e apresentou dois comprovantes de maio e junho de 2023 no valor de R$ 1.000,00 cada (ID 212874433) nos quais constam identificação de pagamento de defesa no PAD, logo, não possui nenhuma relação com o objeto desta demanda. Na petição de ID 212874426, o executado afirmou que “o pagamento espontâneo foi realizado, com DUAS parcelas no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) cada (ID 164590724)”. Esse ID é o mesmo dos comprovantes de pagamento dos honorários do PAD. Evidente, portanto, o tumulto e a má-fé processual do sindicato. Na tentativa de não cumprir integralmente a condenação, apresentou na fase de cumprimento de sentença comprovantes totalmente alheios ao objeto dessa condenação. Esse tumulto causou confusão no juízo a quo, tendo este intimado o exequente para se manifestar. Mesmo depois dos esclarecimentos prestados pelo exequente (ID 213748199), o sindicato insistiu na alegação de pagamento parcial anterior à condenação, passando a sustentar que havia outros dois pagamentos de R$ 500,00 (ID 218164321). Ou seja, por diversas formas, com alteração de argumentos, contraditórios entre si, o sindicato quis induzir o juízo a aceitar pagamentos relativos a outros processos, insistindo em não cumprir integralmente o acórdão. Dessa forma, a apresentação de comprovantes de pagamentos alheios ao objeto da condenação e a alternância de argumentos contraditórios causou confusão no juízo, o que justificou a imposição de multa no valor máximo de 10%. Depois que o juiz entendeu a confusão provocada pelo sindicato e explicitou detalhadamente os erros cometidos (ID 246793091), o sindicato mais uma vez insistiu na afirmação inverídica, pedindo que o juiz se manifestasse sobre questão já esclarecida. Eis a afirmação da embargante: É imprescindível que o Juízo se pronuncie sobre a validade e a pertinência dos comprovantes apresentados pela própria parte adversa, esclarecendo de forma fundamentada porque tais valores, reconhecidos pelo Exequente, não foram considerados na apuração do saldo devedor. Ao insistir em argumentos superados e contrários ao acórdão, postergando o pagamento do saldo remanescente, justificou a imposição da multa pelos embargos de declaração manifestamente protelatórios, cujo natureza não se confunde com a multa por litigância de má-fé. A atuação do sindicato na fase de cumprimento de sentença não constitui, portanto, regular exercício de direito de defesa. O sindicato insistente e contraditoriamente apresentou argumentos e comprovantes de pagamentos que não tinham pertinência com o objeto da condenação. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA RELATORA